Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-68.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-68.2025.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANO DE JESUS COELHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXISTA. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL E NO CTB. APLICABILIDADE À RENOVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE EXIGE IDONEIDADE. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001166-68.2025.8.05.0153
, em que figuram como Apelante
JULIANO DE JESUS COELHO
e Apelado
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .